Tribunal: CARF
Processo: 13832.000433/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.000433/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
POSTUBOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE CONCRETO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENHORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES
decorre da existência de débito com exigibilidade não suspensa, motivo pelo
qual, ainda que haja penhora judicial do montante do débito, a referida
exclusão será devida, já que a penhora não suspende a exigibilidade de débito
(crédito tributário).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-35.305 da 9a Turma da DRJ/RPO, de 22 de setembro de
2011 (fls. 43 a 45):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.000433/2008-80
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000433/2008-80

A DRJ/POR julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por entender
que os embargos à execução fiscal, por si só, não se constituem como hipótese de suspensão da
exigibilidade (art. 151, Código Tributário Nacional – CTN).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 50 a 54), alegando que o débito havia sido garantido por penhora em processo judicial e
apresentando jurisprudência relacionadas à expedição de certidões positivas com efeito de
negativas em casos de penhoras judiciais.
Especialmente na fl. 53, a contribuinte alega que:

Ao fim (fls. 53 e 54), a recorrente requer a sua manutenção no SIMPLES
NACIONAL.
Vale acrescentar que, atualmente, a empresa se encontra no SIMPLES,
considerando ter ingressado regulamente no exercício de 2013, bem como possui certidão
positiva com efeito de negativa, conforme o seguinte resumo obtido no site da RFB:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000433/2008-80

A opção pelo SIMPLES, de modo regular, a partir de 2013 indica suspensão da
exigibilidade eventual débito da contribuinte para com o fisco federal, ou autorização judicial
para tal, tendo efeitos somente a partir de 2013.
Diante disso, o presente processo deve ter sua análise de mérito adstrita aos
exercícios de 2009 (período constante no ADE de fl. 6) até 2012 (ano anterior ao ano de 2013,
no qual a empresa contribuinte ingressou regularmente no regime de tributação pelo SIMPLES),
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000433/2008-80

não havendo, portanto, no processo, menção a qualquer atual crédito tributário em discussão
capaz de interferir no julgamento do presente processo (reitere-se: restrito ao período de 2009 a
2012).
Por fim, vale mencionar o teor do despacho da RFB de fl. 42, que assim dispõe:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, entre os anos de 2009 e 2012,
desvinculado da exigência de crédito tributário, conforme exposto no relatório do presente voto.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13/04/2012, vide
protocolo mecânico de recebimento da RFB, fl. 50, face ao recebimento da intimação datada de
23/03/2012, fl. 49) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à possibilidade de suspensão ou não da exigibilidade
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000433/2008-80

do crédito tributário em virtude de penhora judicialmente realizada à época (informações sobre a
penhora na fl. 51).
Verificou-se que o valor da penhora de R$ 402.574,00 é compatível com o valor
do débito à época de R$ 243.925,32, constante no relatório do presente processo (fl.26).
Resta, portanto, saber se a penhora se constitui como meio passível de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, ou não.
É possível identificar que o CARF já demonstrou julgados no sentido de que a
penhora judicial admitiria a manutenção no regime de tributação pelo SMPLES, a saber:
Acórdão CARF no 303-33.227:

Acórdão CARF no 303-34.351:

Em que pese os entendimentos supramencionados, necessário indicar que, ainda
que seja legalmente admitida a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000433/2008-80

CTN), a penhora não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito, por não estar prevista como
suspensiva de tal exigibilidade dentre as hipóteses do art. 151 do CTN.
Relacionando referidos conceitos com o art. 17, inc. V, da Lei Complementar
Federal no 123/2006, verifica-se que o legislador indicou que a exclusão do SIMPLES se daria
diante da exigibilidade não suspensa, nos seguintes termos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Desse modo, em que pese os precedentes informados pela empresa recorrente, os
mesmos não prevalecem sobre a literalidade da norma que veda a tributação pelo SIMPLES a
empresas que estejam com débitos de exigibilidade não suspensa, devendo ser mantida a
exclusão do SIMPLES determinada pelo ADE (fl. 06).
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a validade
do ADE DRF/MRA no 376719 de 22 de agosto de 2008, mantendo a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital